Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA INGRESSAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO PARA PROSSEGUIR COM O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de compensação por danos morais possui natureza patrimonial e, portanto, é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”
2. Tendo em vista a possibilidade do representante do espólio requerer indenização por dano moral, incabível a determinação de emenda da petição inicial, devendo o feito retomar seu prosseguimento.
3. Deu-se provimento ao apelo.